Tribunal: TJBA
Processo: 0531314-59.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0531314-59.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR e outros

Advogado(s): EDUARDO BOUZA CARRACEDO, AMANDA NAVARRO SOUTO CARRACEDO

APELADO: JOSE RAIMUNDO PEREIRA SILVA

Advogado(s):JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MUNICÍPIO DE SALVADOR E SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR – TRANSALVADOR. EXTRAPOLAÇÃO DE JORNADA ORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. DEVIDO O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS CONFORME ART. 90 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 1/1991 E NÃO DA GRATIFICAÇÃO PREVISTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 27.016/2016. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA TRANSALVADOR POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REFORMA PARCIAL DE OFÍCIO QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS DE MORA.

I. CASO EM EXAME

1. Tratam-se de Apelações Simultâneas interpostas pelo
MUNICÍPIO DE SALVADOR (ID. 39761154
) e pela

TRANSALVADOR – SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DO SALVADOR (ID.39761152)
em face de sentença (
ID.39761144
) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA que, nos autos do processo nº
0531314-59.2018.8.05.0001
, após julgamento dos Embargos Declaratórios (
ID.61350042
), teve a sua parte dispositiva modificada para julgar procedente em parte os pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Salvador possui legitimidade passiva para figurar na ação; (ii) verificar a adequação das razões de apelação interpostas pela TRANSALVADOR quanto à reforma da sentença; e (iii) estabelecer os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis às obrigações.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cinge-se a controvérsia em analisar o (des) acerto da decisão proferida pelo MM Juízo primevo que entendeu que, quando há prestação de serviço decorrente de operação especial em horário que extrapola o expediente normal do servidor, deve ser realizado o pagamento dos percentuais previstos nos arts. 90 e 91 da Lei Complementar nº 1/1991 referentes a jornada extraordinária e não a gratificação por participação em operações especiais, prevista no art. 102 da aludida lei.
4. O Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SALVADOR
traz como fundamento diversas preliminares arguidas e dentre estas a ilegitimidade passiva do ente municipal.
5. Nesse sentido, impende ressaltar que a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador – TRANSALVADOR é autarquia municipal, possuindo, portanto, personalidade jurídica própria, distinta do Município de Salvador. Ademais, é dotada de autonomia administrativa e financeira, não havendo, por conseguinte, vínculo entre este e o ente municipal.
6. Portanto, conheço e dou provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR para acolher a sua preliminar de ilegitimidade passiva, reformando-se a sentença neste particular, para excluir o aludido município da ação em comento.

7. Em relação ao recurso interposto pela TRANSALVADOR, verifica-se que as razões de apelo não merecem prosperar.

8. Isso porque, conforme se depreende da Inicial, a parte autora afirma que
“todas as convocações para atividades a serem realizadas fora do horário normal de trabalho do servidor têm sido efetuadas a título de operação especial”
9. Nesse contexto, a sentença proferida pelo MM Juízo dispôs que
“a utilização dos valores fixados pelo Poder Público Municipal para o exercício da atividade em operações especiais, acaso exercido em horário que ultrapassa a jornada de trabalho habitual do servidor, em detrimento do valor pago a título de horas extras, ofende o princípio da razoabilidade”.
10. Ocorre que a Apelação interposta pela TRANSALVADOR cinge-se a alegar que nenhum agente de trânsito ou servidor realizam horas extras; que, na realidade, seus servidores laboram apenas de segunda-feira a sexta-feira das 08h às 17h sem extrapolação de jornada e que as operações especiais, quando ocorrem, são realizadas exclusivamente nos finais de semana e feriados em que não há jornada ordinária. Por isso, não haveria que se falar em pagamento de horas extraordinárias, já que durante a semana não há extrapolação da jornada ordinária e nos finais de semana ou feriado só há labor nos casos de convocação para operações especiais.
11. Da detida análise das razões recursais
(ID.39761152)
, constata-se que o Apelante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando mera repetição dos fundamentos apresentados na contestação, sem deixar claro os motivos pelos quais o recorrente discorda do entendimento manifestado na sentença.
12. Sendo assim, observa-se que o referido recurso não merece ser conhecido por ausência de dialeticidade recursal.

13. Por conseguinte, como demonstrado, deixando o Apelante de refutar especificamente os fundamentos da sentença impugnada, tem incidência a norma prevista no art. 932, inciso III, do CPC, que impede o conhecimento do presente Recurso de Apelação.

14. Ademais, corrijo, de ofício, os consectários legais da r. sentença para fixar a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação, da seguinte forma:
i)

até 08/12/2021
correção monetária pelo “IPCA – E” e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos contornos do art. 1º-F da Lei 9494/97 e do Tema 810 do STF;
ii)

a partir de 09/12/2021
– correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic, acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme disposto no art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Conheço e dou provimento ao

Recurso do Município de Salvador para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva.

16. Não conheço do Recurso da Transalvador em razão da ausência de dialeticidade recursal.

Tese de julgamento
:
1. O Município de Salvador é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ações que envolvem direitos decorrentes do exercício de funções no âmbito das autarquias municipais, que possuem autonomia administrativa e financeira.
2. O princípio da dialeticidade recursal exige uma impugnação específica e fundamentada dos elementos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.
3. Nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, aplica-se a Taxa Selic como índice de correção monetária e juros de mora a partir de 12/09/2021, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC/2015, arts. 932, III, e 1.007, § 1º; Lei Complementar nº 1/1991, arts. 90, 91 e 102; Lei 9.494/97, art. 1º-F; CE nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante relevante
: TJ-DF, 0704900-73.2020.8.07.0014, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, j. 16/02/2022; TJ-MG, AC 10309170002302001, Rel. Cavalcante Motta, j. 01/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Simultâneas nº
0531314-59.2018.8.05.0001

em que figuram como Apelantes
MUNICÍPIO DE SALVADOR E TRANSALVADOR e como Apelado JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA SILVA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR
para acolher a sua preliminar de ilegitimidade passiva, reformando-se a sentença neste particular, para excluir o Ente Público da ação em comento
E NÃO CONHECER
d
o recurso interposto pela SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR - TRANSALVADOR por ausência de dialeticidade recursal,

reformando
de ofício
, a sentença
,
apenas para fixar a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação, nos termos acima delineados,
na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(MR35)